Tribunal: TJES
Processo: 0026383-56.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026383-56.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: BETO PERCIANO CONDOMINIO DO ED BETO PERCIANO e outros

APELADO: EVENTUAL TERCEIRO OCUPANTE e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ARTIGO 85, § 10, DO CPC/2015 – OBRA REGULARIZADA NO CURSO DA AÇÃO – AJUIIZAMENTO DA AÇÃO OCASIONADO PELA PARTE REQUERIDA – INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – BASE DE CÁLCULO DA VERBA – VALOR DA CAUSA – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.

1
)
Dispõe o § 10 do art. 85 do CPC/2015 que “Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”, ou seja, a imposição dos ônus processuais pauta-se pelo princípio da sucumbência que, por sua vez, é norteado pelo princípio da causalidade, de acordo com o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.

2)
É fato incontroverso que perdurava a irregularidade na obra, a descortinar a viabilidade desta ação, ao ser proposta no dia 30/07/2014, tendo os atos necessários à sua regularização sido praticados no decorrer da demanda, tanto que a sua conclusão na esfera administrativa e, via reflexa, a perda do objeto da ação, ocorreu somente em 2021, de acordo com a documentação acostada pela municipalidade.

3)
A verba honorária deveria ter sido fixada mediante percentual a incidir sobre o valor atribuído à causa (R$ 10.000,00), e não por equidade, o que deve ser ajustado, de ofício, nesta oportunidade, em que pese a ausência de efeito prático, por resultar na mesma quantia a título de honorários advocatícios sucumbenciais.

4
)
Apelação cível conhecida e provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta pelo
Município de Vitória
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que julgou extinta, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC/2015, a presente “
ação de obrigação de fazer c/c regularização de construção c/c demolitória
” ajuizada em face de
Star Motel e Turismo Ltda-ME
e
Eventual Terceiro Ocupante
, com a condenação do autor nos ônus sucumbenciais.

Em suas razões recursais, sustenta o apelante, em síntese, que:
(i)
a ação foi proposta diante da execução de obra sem a obtenção prévia de alvará de aprovação de projeto e de execução, o que resultou no embargo da obra;
(ii)
as provas produzidas atestam que houve obra irregular, que houve fiscalização do Ente Público municipal e, sendo atividade tolerada no local, a aprovação de projeto e emissão de alvará era medida necessária para a execução da obra;
(iii)
a apelada promoveu a regularização da obra no curso da ação, o que resultou na sua extinção por perda superveniente de seu objeto;
(iv)
quem deu causa à propositura da ação foi a apelada, devendo sobre ela, exclusivamente, recair a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, inclusive, verba honorária; e
(v)
deve ser reformada a sentença na parcela em que fixou os ônus de sucumbência, invertendo-os.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem enfrentadas por este Órgão Colegiado, daí porque avanço ao mérito recursal que versa, tão somente, sobre a fixação dos ônus sucumbenciais na presente ação, conforme se denota da síntese acima.

A presente ação foi ajuizada pelo
Município de Vitória
, no dia 30/07/2014, com pedido de fosse determinado aos requeridos a adoção “
de todas as medidas para a regulamentação da construção clandestina, assim como a execução de obras e demolições de parte necessárias...
” (fl. 07) e, regularmente citado, o Condomínio do Edifício Beto Perciano postulou a suspensão do processo, em 20/02/2018, por ter sido formulado pedido administrativo de regularização da obra, conforme se vê à fl. 103.

Em 11/02/2020, o juiz determinou a intimação do Ente Público municipal a fim de que informasse acerca da tramitação do aludido processo administrativo (fl. 133), sobrevindo manifestação, num primeiro momento, de que a regularização administrativa da obra ainda não havia sido concluída (fl. 198) e, posteriormente, de que “
a regularização da edificação foi concluída...
” (fl. 206), do que resultou a prolação de sentença extintiva.

Contudo, tem razão o Ente Público municipal ao se insurgir contra os ônus de sucumbência que lhe foram impostos. Vejamos.

Dispõe o § 10 do art. 85 do CPC/2015 que “
Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo
”, ou seja, a imposição dos ônus processuais pauta-se pelo princípio da sucumbência que, por sua vez, é norteado pelo
princípio da causalidade
, de acordo com o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.

Confira-se:

“(...) 1. Na hipótese dos autos, nota-se que o entendimento do Sodalício a quo perfilha a orientação do STJ, no sentido de que
a análise da causalidade para condenação em honorários sucumbenciais nas hipóteses de perda de objeto, não se faz a partir da perquirição de quem deu causa à extinção do processo, mas sim de quem deu causa à sua propositura
.

2. (...)

3. Agravo Interno não provido”.

(STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp nº 2.315.883/RN, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 25/09/2023, DJe de 18/12/2023)

“(...) 1. A teor de entendimento da jurisprudência desta Corte,
aquele que deu causa à instauração do processo deverá arcar com as custas de sucumbência na hipótese de perda superveniente do objeto, na forma do princípio da causalidade
. Precedentes (...) Agravo interno improvido”.

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp nº 2.141.963/MG, rel. Min. Humberto Martins, julgado em 13/12/2023, DJe de 15/12/2023)

“(...) 1. O acórdão encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, segundo a qual,
à luz do princípio da causalidade, sendo hipótese de extinção do feito sem resolução do mérito em decorrência da perda superveniente do objeto da demanda, não há que se falar em condenação em honorários advocatícios a quem não deu causa à instauração do processo
.

2. (...)

3. Agravo interno não provido.”

(STJ, Primeira Turma, AgInt no AgInt no AREsp nº 2.090.512/SP, rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 28/08/2023, DJe de 31/08/2023)

É fato incontroverso que perdurava a irregularidade na obra, a descortinar a viabilidade desta ação, ao ser proposta no dia 30/07/2014, tendo os atos necessários à sua regularização sido praticados no decorrer da demanda, tanto que a sua conclusão na esfera administrativa e, via reflexa, a perda do objeto da ação, ocorreu somente no ano de 2021, de acordo com a documentação acostada pela municipalidade (fls. 206 e seguintes).

Dessa forma, não há dúvida de que a parte requerida deu causa à instauração do processo, devendo, por conseguinte, responder pelos ônus sucumbenciais, no que se incluir, evidentemente, a verba honorária devida.

No que tange ao critério adotado na fixação da verba honorária, em que pese não haver impugnação neste particular, devo salientar o desacerto de seu arbitramento por
equidade
, tal qual procedido na sentença.

Como se sabe, o §2º do art. 85 do Código de Processo Civil veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor:
(i)
da condenação; ou
(ii)
do proveito econômico obtido; ou
(iii)
do valor atualizado da causa, ao passo que o §8º do mesmo dispositivo legal transmite regra de caráter excepcional, de aplicação meramente subsidiária, em que se permite a fixação da verba honorária por equidade, nas hipóteses em que, havendo ou não condenação:
(
i
)
o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou
(
ii
)
o valor da causa for muito baixo.

Portanto, a norma legal de regência enuncia uma ordem decrescente de preferência de critérios para fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outro critério.

Na espécie, a verba honorária deveria ter sido fixada mediante percentual a incidir sobre o valor atribuído à causa (R$ 10.000,00), e não, repito, por equidade, o que deve ser ajustado, de ofício, nesta oportunidade, em que pese a ausência de efeito prático, por resultar na mesma quantia a título de honorários advocatícios sucumbenciais.

Ante o exposto,
conheço da apelação cív
el e lhe dou provimento
a fim de inverter os ônus sucumbenciais na presente ação e,
de ofício
, fixar a verba advocatícia em 10% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.